Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-91.2022.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Conflito Negativo de Competência nos autos do Processo n.o 1001742-91.2022.8.11.0001.
Suscitante: Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
Suscitado: Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre os Juízos do Segundo e Oitavo Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cuiabá, relativamente demanda judicial aqui registrada e que, a seu turno, versa sobre declaração de inexistência de débito com danos morais decorrente de suposta negativação indevida do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito.
Em visita aos autos, constata-se que há pleito de concessão de tutela de urgência não apreciada pelos Juízos, jurisdicionalmente, conflitantes, razão pela qual, haveria de se observar o disposto no art. 955, caput, do Código de Processo Civil, com a designação de uma das Unidades Jurisdicionais para a apreciação das medidas urgentes.
Ocorre que, em razão dos autos já se encontrarem locados neste Colegiado Recursal, revela-se contraproducente o seu retorno a um dos Juízos envolvidos no Incidente processual, para mera apreciação do pedido de tutela de urgência, e posterior retorno do Feito Judicial a esta Turma Recursal.
Por tais razões, e na condição de Relator do Presente Conflito Negativo de Competência, conheço do pleito de concessão de tutela de urgência formulado pela parte reclamante, anotando que após detido de exame dos autos, chego à conclusão de que o mesmo deve ser deferido parcialmente, pois a documentação encartada revela que a parte autora da reclamatória está a contestar uma anotação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, descoberta recentemente, quando em tratativas comerciais.
Com efeito, em situações fático-jurídicas como a registrada nos autos, penso que, enquanto pendente a discussão judicial em torno de determinado débito apontado pelo credor e, veementemente, contestado pela parte devedora, deve-se suspender a cobrança e manter positiva a ficha cadastral do devedor, pena de prejuízos irreparáveis, pois que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, implica em imediata restrição comercial do negativado.
Portanto, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar perseguida (fumus boni juris e periculum in mora), me obrigo a deferir o pleito inicial em referência.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro a liminar postulada na peça exordial, para o fim de suspender, provisoriamente, os efeitos do cadastramento do nome da parte impetrante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação judicial. Oficie-se, diretamente, aos Órgãos de Proteção ao Crédito acerca desta Determinação Judicial.
Unicamente, condiciono o cumprimento da liminar ora deferida, à prestação de caução idônea, mediante depósito judicial em dinheiro, visando o resguardo de eventuais prejuízos à parte litisconsorte passiva necessária, e terceiros, além de confirmar a sinceridade processual afirmada pela parte autora desta ação mandamental.
Após, solicitem-se informações junto ao Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível (suscitado), com prazo de 05 dias.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator